Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736009-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Agravado: Antônio Lins Guimarães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0007623-69.1988.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de ID Num. 132764311, visto que o débito exequendo é oriundo de honorários advocatícios, os quais por possuírem natureza alimentar é vedada a aplicação do instituto da compensação (art. 373 do Código Civil). De outra parte, considerando o pedido de ID, letra “a”, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para nova atualização dos cálculos de ID Num. 33215713 - Pág. 147/150, observando o fator de atualização definido no julgamento do AREsp no 573.927 (taxa Selic), conforme inteiro teor do acórdão proferido no AGI no 0707762-30.2018.8.07.0000 (ID Num. 100353947), na forma da decisão de ID Num. 33215713 - Pág. 141. Com os cálculos, dê-se vista às partes para se manifestarem no PRAZO COMUM de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40652802), em síntese, que deve ser reconhecida a diferenciação entre os valores “natureza alimentar” e as “prestações alimentícias”, por admitirem consequências jurídicas diversas. Argumenta nesse sentido que os honorários de advogado não podem ser equiparados às denominadas “verbas alimentares” com a finalidade de proporcionar ao respectivo credor dos honorários os mesmos benefícios atribuídos às referidas verbas. Acrescenta que as proteções conferidas às prestações alimentícias no âmbito das ações de execução, a exemplo da impenhorabilidade, não podem ser estendidas aos honorários de advogado, mesmo que seja reconhecida sua “natureza alimentar”. Assim, entende que é possível a compensação das multas processuais impostas ao recorrido nos autos do processo de origem, com o crédito por ele perseguido na fase de cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade de compensação entre o valor das multas processuais impostas ao recorrido com o crédito por ele pretendido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 40653914). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade compensação entre o valor das multas processuais impostas ao recorrido com o crédito por ele pretendido, que decorre de honorários de advogado. Os honorários de advogado, em especial os decorrentes dos efeitos da sucumbência, têm natureza alimentar reconhecida no Código de Processo Civil[1], como também está sedimentado na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. A esse respeito convém observar o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DO OBRIGADO. PENHORA MODULADA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, art. 833, X e § 2o). DECISÃO REFORMADA. 1. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, usufrui de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhorável, conforme apregoa o artigo 833, inciso X, do estatuto processual vigente, contemplando esse preceptivo a ressalva de que o montante é penhorável se se tratar de pretensão executiva volvida à realização de obrigação alimentícia (§ 2o). 2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas depositadas em caderneta de poupança à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 3. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, § 14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do valor depositado em caderneta de poupança da titularidade do obrigado como forma de realização da verba honorária, independentemente de o montante estar compreendido na salvaguarda delimitada. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1090707, 07162718120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir-lhe a dignidade e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes STJ. 3. A natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios permite a aplicação da ressalva trazida pelo §2o do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para alcançar a referida verba. 4. Contudo, a exceção à impenhorabilidade dos proventos, vencimentos e salários, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios em preterição ao crédito perseguido pelo próprio cliente/exequente, titular do direito material violado, cuja satisfação é objeto precípuo do processo, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 907 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1602111, 07041435320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA. PENHORA ESCALONADA. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o cerne da questão consiste em examinar a possibilidade de expropriação do valor dos proventos a ser recebido pela devedora, por meio precatório, para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação dessa modalidade de crédito. 2.1. Convém anotar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora "escalonada" do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. 2.2. Nesse contexto, constata-se que o aludido "escalonamento" tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 3. No caso, diante da comprovação de que o valor a ser recebido pela devedora está acima de 20 (vinte) salários mínimos, a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser recebido pela devedora revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna da recorrida e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1615681, 07212033920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) A despeito do teor da tese suscitada pela agravante, os honorários contratuais também apresentam natureza alimentar, razão pela qual sequer podem ser objeto de penhora (art. 833, inc. IV, do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PRESENÇA. 1. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 833 do CPC, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, o que engloba prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1091970, 07146850920178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE 30 POR CENTO DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. CABÍVEL. PARÁGRAFO 2o, DO ART. 833, DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de Execução de Título Extrajudicial, que considerou inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou dos proventos de aposentadoria da devedora, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 1.1. O agravante sustenta que a impenhorabilidade do art. 833 do CPC, não é oponível na hipótese de pagamento de prestação alimentícia nos termos de seu § 2o. 1.2. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que os honorários advocatícios, possuem natureza alimentar. 1.3. Afirma que o TJDFT permite a penhora sobre parte dos proventos do devedor, como única forma de satisfazer os créditos. 1.4. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da agravada, para a satisfação do crédito de natureza alimentar. 2. O § 2o, do art. 833 do CPC, estabelece uma exceção a impenhorabilidade nos seguintes termos: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem”. 3. No caso, trata-se de execução de honorários advocatícios. 3.1. Plausibilidade do direito agravante, quando sustenta que a execução de honorários se adéqua à exceção do § 2o, do art. 833, do CPC. 4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). 4.1. “(...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: (...)”. (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). 5. Precedentes deste Tribunal: “(...). 2. Os honorários advocatícios contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento. (...)”. (20160020348894AGI, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 8a Turma Cível, DJE: 08/11/2016). 5.1. (...) 1. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 2. Conforme o entendimento do colendo Superior de Justiça, os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e, portanto, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para liquidação do crédito do advogado. (...)”. (20160020085600AGI, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2016). 6. Portanto, reformo a decisão agravada para deferir a penhora, diretamente sobre a verba salarial da devedora, no importe de 30% de seus vencimentos, deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito. 7. DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1086538, 07165429020178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) Note-se que as referidas ementas destacam o entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja conferida interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” referida no § 2o do art. 833 do CPC, para afastar a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, o que engloba a “prestação de alimentos” stricto sensu e outros valores “de natureza alimentar”, a exemplo dos honorários de advogado, sejam contratuais ou decorrentes dos efeitos da sucumbência. Ressalte-se ainda que, de acordo com determinação prevista no art. 85, § 14, do CPC, os honorários de advogado sequer estão sujeitos a compensação em caso de sucumbência recíproca. Por fim, é necessário observar que a regra prevista no art. 373, inc. II, do Código Civil, veda expressamente a possiblidade de compensação de montantes nos casos em que uma delas tenha decorrido de obrigação de pagar alimentos. Por essas razões não está preenchido o requisito da “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.